Tribunal: TJSP
Processo: 0006858-71.2013.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Matéria que é de competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público desse Egrégio Tribunal. Inteligência do art. 3o, I.7, b, da Resolução no 623/2013, desse Egrégio Tribunal. Precedente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.